Tribunal: TJBA
Processo: 8004258-78.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004258-78.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANTONIO BATISTA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCIAL OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA INTERDITADA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por entidade sindical contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo associativo com o Autor, pessoa interditada representada por curadora, declarou a ilegalidade de descontos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa, determinou o reembolso dos valores (na forma simples) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questões em discussão:

Há três questões principais em discussão: (1) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova; (2) se o Apelante logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida e a regularidade dos descontos de verba de natureza alimentar; e (3) se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. Razões de decidir:

(1) A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois as provas colacionadas aos autos foram consideradas insuficientes pelo juízo de origem para comprovar a contratação, sendo o juiz o destinatário da prova.
(2) O Sindicato Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação perante pessoa interditada, apresentando apenas documentos eletrônicos (assinatura digital, selfie e áudio) que foram expressamente impugnados pela Curadora do beneficiário. A ausência de prova inequívoca da anuência, especialmente em se tratando de verba alimentar de beneficiário vulnerável, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, justificando a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores.
(3) O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, acarreta dano moral presumido (in re ipsa), agravado pela condição de vulnerabilidade do beneficiário (idoso e interditado).
(4) O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável, compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal, não comportando minoração.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova idônea e inequívoca da manifestação de vontade da Curadora de pessoa interditada, para adesão a plano de contribuição sindical com desconto em benefício previdenciário, implica a ilegalidade dos descontos e a falha na prestação do serviço. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário possui natureza alimentar e caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional à lesão.”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
8004258-78.2023.8.05.0103
, em que figuram como parte Apelante,
SINDNAP-FS – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA NACIONAL
, e Apelado,
ANTONIO BATISTA FERREIRA,
representado por sua Curadora,
ZENAIDE BARBOZA SANTOS FERREIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença integralmente, e o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05